Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700183-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WALTER LUIZ PEREIRA LIMA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO. INDEVIDA. TEMA No 931 DO STJ E ADI No 3150/DF. 1. Segundo a diretriz fixada pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no Tema no 931, “na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de faze-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. 2. Incabível a consideração de presunção de hipossuficiência do condenado por ser assistido pela Defensoria Pública, para extinguir a punibilidade da pena de multa, quando não respaldada por outros elementos, que indiquem a sua impossibilidade econômica de adimpli-la. 3. Agravo provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 51 do Código Penal, defendendo a possibilidade de isentar o apenado assistido pela Defensoria Pública do pagamento da pena de multa, sem que haja demonstração, por parte do condenado, da condição de hipossuficiência. Assevera que incumbe ao Ministério Público o ônus de provar que o apenado possui condições econômico-financeiras de adimplir o valor da sanção pecuniária. Acrescenta que no cadastro do apena no Sistema de Administração Penitenciária (SIAPEN-WEB) não consta a profissão do reeducanco, bem como não há registro de escolaridade, motivo pelo qual não há elementos que possam afastar a presunção de hipossuficiência do condenado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 51 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Diante disso, na situação ora sob escrutínio, entendo que se deve afastar a declaração de extinção da punibilidade da pena de multa, bem como a presunção de hipossuficiência do condenado, ante a ausência de elementos a corroborar a impossibilidade do apenado de arcar com o adimplemento da pena de multa, ressalvada a possibilidade futura de comprovação dessa situação” (ID 59958980), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DA MULTA CUMULATIVAMENTE IMPOSTA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. 1. O STJ, ao revisar o Tema n. 931, previu a possibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade mesmo com o inadimplemento da sanção pecuniária. Condicionou-a, entretanto, às hipóteses em que o condenado comprovar a completa impossibilidade de fazê-lo - ônus de que se não desincumbiu o agravante. 2. A demonstração da incapacidade econômica de pagamento da multa criminal, como requisito para a extinção da punibilidade, deve ser comprovada, exigindo instrução específica. Não pode ser presumida, sob pena de se transformar uma prova acessível à defesa em prova tipicamente diabólica para a sociedade, numa inadmissível inversão do ônus probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 2.092.368/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023